Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO No 12, DE 03/10/2019, DO TJDFT. COMPETÊNCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. JUÍZO FAZENDÁRIO.
1 - A Resolução no 12, de 03/10/2019, do TJDFT, publicada em 09/10/2019, determina que, a partir da sua publicação, a competência para apreciar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
2 - Declarado competente o Juízo suscitante da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.